Tribunal: TJDFT
Processo: 0720641-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Id 88692547 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento, processo 0711764-35.2021.8.07.0001, ajuizada por Aracelle Victor do Carmo Faria em desfavor da agravante e de União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., deferiu pedido de tutela de urgência para arrestar, via SisbaJud, na conta corrente da recorrente, a quantia de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). Na decisão agravada, destacou a magistrada ter a autora Aracelle ajuizado anteriormente ação de conhecimento, processo 0710975-70.2020.8.07.0001, perante a 22a Vara Cível de Brasília, em que firmou acordo com a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo, para devolução de valores referentes a compra de moeda estrangeira. Assinalou, em que pese o contrato ter sido celebrado com a IEX, empresa que firmou acordo judicial com a autora/agravada, não impedir tal fato, à luz da teoria da asserção, a assunção de obrigações por parte das corretoras de câmbio demandadas, porque solidariamente responsáveis pelos danos causados a clientes e usuários por seus correspondentes, nos termos do art. 9o da Lei 4.595/1964 e da Resolução 3.954/2011 do BACEN. Consignou que, à época da compra da moeda estrangeira pela autora/agravada, que ela e a União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. mantinham vínculo negocial com a agência de câmbio IEX. Reconheceu a responsabilidade das corretoras pelos contratos firmados por seu correspondente bancário, relativamente ao período de vigência do contrato. No que tange à agravante, afirmou ter essa empresa responsabilidade pelo contrato celebrado em 4/12/2019, por força do qual a autora pagou à IEX a quantia de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). Disse que a probabilidade do direito da autora advém de acordo judicial firmado. Sobre o perigo na demora, reconheceu decorrer das diversas ações judiciais ajuizadas com base em contratos semelhantes. Deferiu o pedido antecipatório para determinar o arresto, via SisbaJud, da quantia de R$ 2.200,00, nas contas da agravante e de R$ 2.475,00, nas da União Alternativa. Inconformada, a ré/agravante B&amp;T Corretora, em razões recursais (Id 26800055, p. 4-16), afirma, em síntese, não ter a autora demonstrado os requisitos para o deferimento da medida de urgência que culminou na constrição da quantia em sua conta bancária. Diz não haver elementos de informação que demonstrem sua responsabilidade e afirma ser empresa idônea, que conta com grande índice de satisfação perante seus clientes, para destacar a probabilidade do direito que afirma possuir para evitar o bloqueio realizado. Alega que a constrição judicial da quantia, em sua conta, pode causar impactos à sua atividade empresarial. Argumenta ser ilegal a transação realizada pela autora e hipótese de improcedência, pois, a IEX atuou por conta própria nas operações de venda de moeda estrangeira, sem registrá-las no Banco Central. Alega que a B&amp;T Corretora não teria ingerência sobre operação cambial realizada às margens da legislação, de forma paralela, visto que nos termos do art. 9o da Resolução n. 3.954/2011 do CMN, a IEX deveria entregar o comprovante da operação cambial, o que não foi feito. Assevera ser a operação realizada pela autora também ilegal na medida em que a moeda estrangeira deve ser entregue ao cliente no ato de compra, sendo vedada a promessa de entrega futura. Brada que o bloqueio indiscriminado de suas contas tem potencial de dificultar a realização de suas atividades e de gerar redução do limite operacional, sendo aplicável ao caso o art. 833, V, do CPC. Tece considerações sobre o perigo de dano em razão da pandemia de Covid-19. Pede a antecipação da tutela recursal para que seja revogado o arresto e desbloqueado o valor indisponibilizado. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para, confirmando a antecipação de tutela recursal, reformar a decisão agravada, nos mesmos moldes do pedido antecipatório formulado. A agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 26801959). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O agravo de instrumento não merece transpor a barreira da admissibilidade, porque manifestamente intempestivo. Ao analisar o processo de referência, constato que a decisão agravada (Id 88692547 do processo de referência), que deferiu a tutela de urgência para arrestar, via SisbaJud, valor na conta bancária da agravante, foi proferida em 13/4/2021 e publicada no DJe em 15/4/2021. No mesmo ato, foi também determinada a intimação da agravante para conhecimento da medida constritiva, bem como sua citação para ciência da demanda e apresentação de resposta. Na sequência, o bloqueio de valores foi realizado em 15/4/2021 (Id 88956344 do processo de referência) e, em 26/4/2021, foi realizada a citação e intimação da agravante. O aviso de recebimento juntado em 2/6/2021 (Id 93589658 do processo de referência). Segundo o art. 231, I, do CPC, considera-se dia do começo do prazo a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio. Considerando-se a juntada do aviso de recebimento em 2/6/2021, tem-se que o agravo de instrumento ora interposto em 25/6/2021 é claramente intempestivo, pois extrapolado o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.003, §5o[1], do CPC. Nessa toada, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito extrínseco a ser atendido para sua admissibilidade. E, a constatação desse fato viabiliza para o relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC, como inicialmente ressaltado. A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de idêntica questão jurídica, embora na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (art. 557), mas não alterada pelo atual (art. 932): AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DECISÃO SINGULAR. LEGITIMIDADE. ART. 557 DO CPC. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPERTINÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É legitima a decisão singular que nega seguimento a agravo de instrumento, nos termos do art. 557 do CPC, quando manifestamente inadmissível, uma vez que interposto de forma intempestiva, contra decisão interlocutória preclusa. 2. Na hipótese, a pretensão da recorrente é discutir a necessidade de apresentação de notificação premonitória como condição à obtenção da ordem liminar de despejo, tema que não foi decidido na decisão ora agravada, mas em provimento jurisdicional pretérito, acobertado pelo manto da preclusão. 3. Ante ao que dispõe o art. 473 do CPC, tendo sido fixado, por decisão interlocutória, que a concessão de liminar de despejo no processo de origem estava condicionada à exibição de notificação premonitória, e não tendo a agravante se insurgido contra essa determinação no momento processual adequado, a matéria restou preclusa, obstando nova deliberação a respeito, ao menos sem a apresentação de novos elementos de convicção. 4. Não tem natureza interruptiva do prazo recursal a apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão que condiciona o deferimento da liminar de despejo à apresentação de notificação premonitória, de forma que a decisão efetivamente impugnada, que não restou alterada ante ao pedido de reconsideração formulado pela recorrente, restou fulminada pela preclusão, tornando intempestivo o agravo de instrumento contra ela interposto. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 921946, 20150020296847AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 9/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2], c/c o art. 87, III[3], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser manifestamente intempestivo. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 14 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.003. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;